Tribunal: TJDFT
Processo: 0746350-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ASSISTÊNCIA DOMICILIAR. HOME CARE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DA OPERADORA. ABUSIVIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, considera-se “abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar como alternativa à internação hospitalar, visto que, da natureza do negócio firmado há situações em que tal procedimento é altamente necessário para a recuperação do paciente sem comprometer o equilíbrio financeiro do plano considerado coletivamente.” (AgInt no REsp n. 2.039.743/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 17/10/2023.)
2. Embora a Resolução Normativa no 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar institua rol padronizado de procedimentos e eventos em saúde, para atendimento por parte das operadoras que atuam no setor, mostra-se incabível validar cláusula contratual que obsta a internação domiciliar, visto que esta se faz em substituição à internação hospitalar, devendo ser autorizados os procedimentos que o paciente faria jus caso estivesse hospitalizado.
3. Na hipótese, a condição clínica do autor encontra-se devidamente descrita nos diversos relatórios médicos juntados aos autos, que, diante das especificidades do quadro de saúde do paciente, apontam o cabimento da alta hospitalar para continuidade do tratamento em ambiente domiciliar.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.